Tribunal: CARF
Processo: 10510.722322/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722322/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.026 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
CLAUDIO LUIZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010, 2011
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem
como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e
suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando-se assim,
na fase contenciosa do PAF, a ampla defesa e contraditório, com a produção de
provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao
direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS.
O ganho de capital na alienação de bens imóveis corresponde a diferença entre
o custo de aquisição e o de alienação conforme definido na Lei no 7.713/1988.
No caso de permuta com torna em dinheiro o valor de alienação corresponde a
torna.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722322/2013-30
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722322/2013-30

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2),
rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CLAUDIO LUIZ DA SILVA
contra o Acórdão de impugnação, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre-RS (4a Turma da DRJ/POA), que julgou parcialmente procedente o
lançamento fiscal.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendário 2008, 2009 e 2010, exercícios 2009, 2010 e 2011, no qual se apurou omissões de
rendimentos caracterizadas por depósito bancário, e pela existência de ganho de capital com
compra e/ou alienação de imóveis, totalizando o crédito tributário no valor de R$ 300.274,84
referente ao principal de R$ 150.830,27, juros de R$ 36.321,86 e multa de R$ 113.122,71.
A fiscalização apontou o seguinte enquadramento legal: a) Depósitos bancários de
origem não comprovada: arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02
combinado com o art. 106, inciso I, da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96. Art. 1o, inciso
II (01/01/2008 a 31/12/2008) e IV(01/01/2010 a 31/12/2010) e parágrafo Único da Lei no 11.482,
de 31/05/2007; b) Ganho de Capital: Art. 21 da Lei no 8.981/95, arts. 117, 118, 120, 121, §20,
122 a 125, 128, 129, 131, 132, 133, parágrafo único, 134, 136, 138 a 141 do RIR/99, arts. 23 e
24 da Lei no 9.250/95 e 38 a 40 da Lei no 11.196/05; c) Multa e Juros de Mora: a base legal
encontra-se na folha 243 por período de apuração.
Após a decisão de primeira instância ter julgado parcialmente procedente a
impugnação apresentada, o recorrente interpõe Recurso Voluntário nas e-fls.305/329, alegando
em apertada síntese o seguinte:
Preliminar
i)
Nulidade do auto de infração alegando que há irregularidade formal na
constituição do crédito, afrontando o art. 142, do CTN, e o art. 10o do
Decreto 70.235/72;
ii)
Aduz que há confusão na “descrição dos fatos”; contendo vício formal;
No mérito
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722322/2013-30

iii)
Aduz que é imprescindível que, para a ocorrência do art. 42, da Lei
9.430/96, deve haver o consumo da renda identificada;
iv)
Ilegalidade do lançamento efetuado com base apenas em presunções
fiscais, uma vez que a presunção do art. 42, da Lei 9.430/96, deve observar
os limites legais, devendo a auditoria apresentar demonstrativo da
utilização, pelo titular do depósito bancário, em consumo ou aquisição de
bens, para demonstrar sinais exteriores de riqueza, ou ainda comprovar
que os depósitos sejam efetivamente rendimentos auferidos;
v)
Na apuração do ganho de capital, alega que o procedimento adotado peal
fiscalização foi equivocado, havendo erros na identificação da correta
apuração e dos valores atribuídos às operações;
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
PRELIMINAR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega nulidade formal do auto de infração, indicando que há irregularidade formal
na constituição do crédito, afrontando o art. 142, do CTN, e o art. 10o do Decreto 70.235/72, pois
haveria confusão na “descrição dos fatos”.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722322/2013-30

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo
ato da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual
realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722322/2013-30

“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do crédito, com cerceamento seu direito, o processo
administrativo fiscal em algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o
caso, com a finalidade de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um
conjunto probatório. São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e
possíveis fraudes que possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as
normas imbuídas na Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como
controle interno, ou autocontrole da legalidade do ato administrativo fiscal na administração dos
tributos federais.
Ademais, não foram, efetivamente, apontados quais prejuízos teria tido o
recorrente, sendo que esse conseguiu apresentar toda sua defesa aos fatos identificados.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da obrigação tributária, e
acessórios, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em
nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez
que não houve elementos que possam dar causa ao cerceamento do direito de defesa que possa
gerar a nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Assim, não acolho as preliminares alegadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722322/2013-30

A fiscalização considerou omissão de rendimentos sobre os valores creditados em
conta corrente, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente, intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações
Conforme relatório fiscal, a autoridade administrativa constituiu crédito tributário
pela presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não
comprovada. Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Nesse sentido, a Súmula CARF n.o 38 (vinculante) assim dispõe:
Súmula CARF n.o 38 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
Por sua vez, o recorrente alega que: “nem todo ingresso financeiro é acréscimo
patrimonial, tem que analisar cada caso concreto para verificar se houve ou não este acréscimo.
E os depósitos bancários por si só não caracterizam renda”. Ainda, aduz que a movimentação
financeira por si só não é capaz de dar lastro ao lançamento fiscal, bem como realizou
consistente alegações sobre a falta de fundamentação de constituição do crédito fiscal, apontando
legislação, jurisprudência e doutrina do entendimento do seu direito para cancelar o crédito
fiscal.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722322/2013-30

Contudo, como bem descrito pela decisão de primeira instância, não há nos autos
nenhum documento que comprovasse os fatos narrados pelo recorrente, entendendo que tais
argumentos, sem lastro capaz de afastar os apontamentos de omissão de rendimento feitos pela
fiscalização, acabam sendo meras alegações, desprovidas de provas idôneas que possam
confirmar o direito alegado pelo recorrente.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados. Para Hugo de
Brito Machado, a renda é definido da seguinte forma:
“Renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”1.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 2”
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722322/2013-30

REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Cabe ressaltar que o saldo de um ano-calendário não é passível de utilização ao
ano seguinte, ou seja, o saldo de um exercício não é prova de valores a satisfazer a
movimentação da origem do exercício seguinte, onde a fiscalização faz a confrontação dos
fluxos de origens e de aplicações de recursos, excluindo a presunção quando constata a
destinação do recurso.
Com isso, verifico que não houve por parte do contribuinte a análise
individualizada, tanto na impugnação quanto em seu recurso, dos valores identificados na
apuração fiscal, decorrentes dos depósitos bancários.
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722322/2013-30

das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo
o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
A prova deve ser juntada aos autos pelo contribuinte, pois não é ônus da
administração pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o
fisco tem a possibilidade legal de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido
impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar
que a prova para infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda,
que no caso é o contribuinte.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
Assim, não assiste razão o recorrente.
DO GANHO DE CAPITAL
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722322/2013-30

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Já os artigos 21 a 23 , da Lei no 8.981/95, aplicados à época do fato gerador,
dispõe sobre o ganho de capital:
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de
bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, à
alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em separado e não
integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração de ajuste anual, e o
imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração.
Art. 22. Na apuração dos ganhos de capital na alienação de bens e direitos será
considerado como custo de aquisição:
I - no caso de bens e direitos adquiridos até 31 de dezembro de 1994, o valor em Ufir,
apurado na forma da legislação então vigente;
II - no caso de bens e direitos adquiridos a partir de 1o de janeiro de 1995, o valor pago
convertido em Ufir com base no valor desta fixado para o trimestre de aquisição ou de
cada pagamento, quando se tratar de pagamento parcelado.
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação 3”.
No presente caso, o relatório fiscal identificou nas e-fls. 218, ganho de capital em
razão da operação de compra e venda de imóveis, resultando na incidência do IR.
Foram identificados pela fiscalização, a movimentação apurada em três imóveis,
que passo a analisar.
Imóvel de matrícula no 63.208 – Localizado em Aracaju-SE
Nesse caso, a autoridade fiscal apurou o ganho de capital de R$ 6.400,00, tendo o
redutor da Lei no 11.196/2005, correspondente ao ganho de R$ 6.267,52 e ao imposto de
R$940,12 conforme Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital, exercício 2011, ano-

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722322/2013-30

calendário 2010. Conforme informação fiscal, para obtenção deste imposto foi utilizado o
programa Ganhos de Capital do ano-calendário 2010.
O recorrente alega que houve equívoco das autoridades lançadora e julgadora de
primeira instância, pois conforme as fls. 218/219, foi consideração o valor de R$ 112.786,56
como custo de aquisição do imóvel, não considerando o custo informado pelo contribuinte,
destacado nos documentos por ele apresentados, conforme se verifica do termo de compromisso
de compra e venda e contrato com a Caixa Econômica Federal, o valor de aquisição de R$
180.000,00. Informa que o registro imobiliário também constou a referida quantia.
De fato o valor do custo do imóvel, pelo sujeito passivo, ocorreu na quantia citada
de R$ 180.000,00, e a venda realizada ocorreu pela quantia de R$ 190.000,00, conforme descrito
pelo registro do cartório de imóvel juntado nas e-fls. 84/87.
Quanto a esses fatos, a decisão de piso concluiu pelo seguinte:
“(...) Quanto ao imóvel de matricula no 63.208 verifica-se através da averbação de no 4,
Contrato de Compra e Venda entre o contribuinte e a Construtora Santa Maria Ltda.,
CNPJ no 16.190.886/0001-13, que o preço de aquisição foi de R$183.600,00, valor da
compra acrescido do ITBI (R$3.600,00), independente do pagamento dos recursos
próprios de R$70.000,00 terem sido efetuado à construtora. Em 25/10/2010 o referido
imóvel foi adquirido por Denis Jacinto de Araújo e Cristiane Macieira Buonafina de
Araújo por R$190.000,00”.
Pois bem, destaca-se que controvérsia gira em torno da quantia do imóvel
negociada, o que gerou o acréscimo patrimonial, e, consequentemente, o imposto a ser recolhido,
mas que foi omitido à RFB.
Conforme descrito pela decisão de primeira instância, de fato houve uma
diferença na venda do imóvel adquirido, e que, inclusive, a fiscalização abateu o valor do
imposto de transmissão de propriedade – ITBI, na respectiva aquisição de R$ 3.600,00.
Com isso, o valor do imóvel pelo recorrente, de R$ 180.000,00, teve como custo
total de R$ 183.600,00. Assim, referente à operação realizada foi subtraído ao custo final de
aquisição na venda realizada para Denis Jacinto de Araújo e Cristiane Macieira Buonafina, que
comprovadamente ocorreu na quantia de R$190.000.00 (e-fl. 31), e que gerou o ganho de capital
de R$ 6.400,00, tendo o redutor da Lei 11.196/2005, e que bem descrito acima obteve o
resultado de R$ 6.267,52, gerando o imposto de R$ 940,12.
Salvo melhor juízo, esses documentos foram apresentados pelo próprio recorrente
que tentou dar interpretação diversa da operação realizada. Apesar da pouca diferença
encontrada entre autoridade fiscal e sujeito passivo, pode ser constatado que alienação fiduciária
postulada pelo contribuinte, foi cancelada para que fosse promovida alienação fiduciária do novo
proprietário, Sr. Denis Jacinto de Araújo.
Possivelmente a forma que poderia afastar essa constatação, seria o prejuízo tido
pelo sujeito passivo com os custos da sua própria aquisição com a alienação fiduciária, como
juros e outros possíveis encargos, que pudessem constatar algum tipo de prejuízo, já que também
o ITBI levou em consideração a base de cálculo no valor de R$ 190.000,00, informado na
mesma matrícula (e-fl. 31).
Contudo, de igual forma, o recorrente chega à mesma conclusão ao dizer que
“aplicando os valores corretos no programa de ganho de capital, obtém-se o ganho tributável
de R$ 6.267,52, com o imposto devido de R$ 940,12”. Assim, a decisão de piso acolheu
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722322/2013-30

parcialmente as alegações do recorrente, auferindo o valor do IR em conclusão idêntica ao do
contribuinte.
Assim, correta a análise da DRJ de origem.
Imóvel de matrícula no 28.281
Com referência a esse imóvel, a fiscalização identificou operação de permuta com
torna em dinheiro.
Para efeitos tributários, considera-se permuta toda e qualquer operação que tenha
por objeto a troca de uma ou mais unidades imobiliárias, prontas ou a construir, por outra ou
outras unidades imobiliárias, ainda que ocorra, por parte de um dos proprietários-contratantes, o
pagamento de parcela complementar, em dinheiro, comumente denominada torna. O que é o
caso dos autos.
A apuração fiscal se deu pela seguinte operação identificada, tendo a seguinte
constatação:

A torna em dinheiro possuía regulamentação nos artigos 121 a 123 do Decreto no
3.000/99 (RIR) e, aplicados à época do fato gerador, como segue:
“Art. 121. Na determinação do ganho de capital, serão excluídas (Lei no 7.713,
de 1988, art. 22, inciso III):(...)
§ 2o No caso de permuta com recebimento de torna, deverá ser apurado o ganho
de capital apenas em relação à torna.(...).
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e
parágrafo único):
(...)
§ 3o Na permuta, com recebimento de torna em dinheiro, será considerado valor
de alienação somente o da torna recebida ou a receber.
Conforme se verifica do dispositivo acima, o valor considerado para tributação do
IR na permuta diz respeito somente à torna recebida, considerando esse o valor da alienação.
Com isso, correto o cálculo da fiscalização, não devendo ser considerado a torna
de R$ 138.640,00 informada pelo recorrente, mas sim o ganho de capital de R$ 147.333,51
identificado como o cálculo correto na apuração do imposto.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.026 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722322/2013-30

Imóvel de Matrícula no 16.347
Por fim, o imóvel de matrícula de n.o 16.347, teve considerado como ganho de
capital a quantia de R$ 30.923,47, mediante o redutor da Lei n.o 11.196/2005, já que, este imóvel
foi arrematado pelo contribuinte em 10/02/2011 pelo preço de R$60.800,00 e pago o ITBI no
valor de R$2.400,00, portanto, o preço de aquisição é de R$63.200,00. Tal imóvel foi alienado
em 02/09/2011 para Genario José do Nascimento, pelo valor de R$95.000,00 (doc. 67, Av. 12) o
que corresponde a um ganho de capital no valor de R$31.800,00 (e com o redutor da Lei
mencionada , chega-se à quantia informada no início do tópico).
Nesse item, o recorrente alegou que as informações do fisco estariam
desatualizadas, e que teria a informação de que, segundo o relatório fiscal, o imóvel seria
descrito apenas como um terreno e com endereço desatualizado. Aqui o recorrente não informa
qual seria o ganho de capital que entenderia ser devido, apenas que com a desatualização das
informações não seria possível concluir pelo respectivo ganho de capital.
Assim, entendo em que não havendo prova em contrário, capaz de afastar a
constatação do ganho de capital também para esse imóvel revendido, entendo que a acusação
fiscal está correta.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de Lei, não acolher as preliminares arguidas,
e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira
instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 348
DF CARF MF
Original